Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. NÃO CONFIGURADO. DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADES ECONÔMICAS DAS EMPRESAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença, em que o credor pleiteia o reconhecimento de sucessão empresarial presumida.
2. Na sucessão empresarial presumida ou irregular não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Considerando a ausência de comprovação do exercício da mesma atividade econômica entre as empresas, mostra-se incabível o reconhecimento da sucessão empresarial.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.